Tribunal: TJES
Processo: 5002442-65.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002442-65.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AURECI FERNANDES CARDOSO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5002442-65.2025.8.08.0069

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
AURECI FERNANDES CARDOSO.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REFLEXOS SOBRE 13º SALÁRIO E FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
AURECI FERNANDES CARDOSO
em face da sentença que, embora tenha reconhecido o direito ao recálculo do adicional de insalubridade de Agente Comunitário de Saúde (nos termos da Lei Federal nº 11.350/2006 e da EC nº 120/2022), julgou improcedente o pedido de incidência de reflexos dessa verba sobre o 13º salário, as férias e o terço constitucional. O recorrente pleiteia a reforma da decisão, sustentando que tais benefícios devem ser calculados sobre a remuneração integral.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o adicional de insalubridade percebido por Agente Comunitário de Saúde compõe a remuneração integral para fins de cálculo de outras verbas trabalhistas constitucionais; e (ii) saber se, consequentemente, são devidos os reflexos financeiros oriundos do recálculo do referido adicional sobre o 13º salário, as férias e o terço constitucional de férias.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 7º, incisos VIII e XVII, estendido aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, assegura o recebimento do décimo terceiro salário com base na remuneração integral e o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.

4. O conceito de remuneração integral abrange o vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias de caráter permanente ou temporário que são pagas com habitualidade ao servidor. No caso dos Agentes Comunitários de Saúde, a insalubridade é intrínseca ao exercício da função, conforme reconhecido pela Emenda Constitucional nº 120/2022, o que caracteriza a natureza habitual do recebimento da verba.

5. Muito embora o adicional de insalubridade possua natureza
propter laborem
e transitoriedade (cessando com a eliminação das condições nocivas), tal característica não impede sua incidência no cálculo do 13º salário e das férias enquanto a vantagem estiver sendo efetivamente percebida pelo trabalhador.

6. A Lei Orgânica do Município de Marataízes (Art. 23, incisos IV e X) replica o comando constitucional de que o décimo terceiro salário tem por base a remuneração integral e que o terço de férias incide sobre o salário normal, não havendo exclusão legal para verbas de natureza indenizatória ou transitória no cômputo destes benefícios.

7. Este Colegiado, em julgamentos de casos rigorosamente idênticos envolvendo servidores do Município de Marataízes (Ex. RI 5001253-57.2022.8.08.0069, RI 5002996-68.2023.8.08.0069, RI 5003997-54.2024.8.08.0069, RI 5002643-91.2024.8.08.0069, RI 5003296-93.2024.8.08.0069, RI 5001500-04.2023.8.08.0069 e RI 5001488-87.2023.8.08.0069), consolidou o entendimento de que, uma vez reconhecido o direito às diferenças do adicional de insalubridade, os reflexos em férias, terço constitucional e 13º salário são devidos por serem calculados sobre a remuneração integral.

8. Portanto, a sentença merece reforma parcial para incluir na condenação o pagamento das diferenças reflexas, observando-se o mesmo período fixado pelo juízo de origem (a partir de junho/2022).

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHECE-SE
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando-se parcialmente a sentença objurgada apenas para condenar o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES ao pagamento dos reflexos das diferenças do adicional de insalubridade sobre o 13º salário, férias e terço constitucional de férias, a partir de junho/2022, mantendo irretocável os demais capítulos decisórios.

10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do TJES).

Tese de julgamento:
"1. O adicional de insalubridade pago com habitualidade integra a remuneração do servidor público para fins de reflexos e cálculo do 13º salário, férias e terço constitucional, durante o período em que a vantagem for efetivamente percebida."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, § 3º; EC nº 120/2022; Lei Federal nº 11.350/2006; Lei Orgânica do Município de Marataízes, art. 23, IV e X; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
Turma Recursal do TJES, RI 5001253-57.2022.8.08.0069, RI 5002996-68.2023.8.08.0069, RI 5003997-54.2024.8.08.0069, RI 5002643-91.2024.8.08.0069, RI 5003296-93.2024.8.08.0069, RI 5001500-04.2023.8.08.0069 e RI 5001488-87.2023.8.08.0069.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)